Tribunal: STF
Processo: RHC 264364
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Weslley Ricardo Bueno contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.031.722/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 10.12.2024, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Bauru/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 19 de março de 2024, por volta das 8h30, na Alameda Descartes, 4-28, Parque Santa Edwirges, nesta Cidade e Comarca, WESLLEYRICARDO BUENO guardava/tinha em depósito, para fins de tráfico, 1 porção de cocaína, com peso líquido de 74,33 gramas (setenta e quatro gramas e trinta e três centigramas); 240 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 39,63 gramas (trinta e nove gramas e sessenta e três centigramas) conforme pormenorizadamente descritos nos itens de ‘1’ a ‘2’, respectivamente, do laudo de constatação provisória de fls. 22/24 e laudo químico-toxicológico de fls. 111/115, enquanto VANESSA APARECIDA DA SILVA trazia consigo, também para fins de tráfico, 8 eppendorfs de cocaína (do total de 240 eppendorfs acima mencionado), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, segundo o auto de exibição e apreensão as fls. 19/20” (fl. 1, e-doc. 6).



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.3.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para “aumentar a pena-base, sem reflexos na pena final, e fixar o regime fechado para início de cumprimento de pena” (fl. 1, e-doc. 4). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e do Ministério Público – Autoria e materialidade delitivas relativas ao delito de tráfico de drogas bem demonstradas – Intuito mercantil comprovado nos autos – Condenação inevitável – Associação ao tráfico – Ausência dos requisitos caracterizadores do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 – Absolvição mantida – Pena-base que comporta exasperação, diante da relevante quantidade e nocividade da substância entorpecente apreendida – Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 corretamente afastado, uma vez demonstrada rotina de proceder – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal – Recurso ministerial parcialmente provido, desprovido o defensivo” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.031.722/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.9.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 18.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista a apreensão do entorpecente e de petrechos de mercancia, tais como – uma balança de precisão, centenas de pinos vazios e diversos sacos plásticos do tipo ‘sacolé’, normalmente utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes –, além de R$ 617,00 em notas pequenas. Acrescente-se a isso o fato de ele haver confessado que já havia pego drogas para vender por três vezes, e de haver sido visto durante a campana policial, na companhia de outros vendedores de drogas; sendo pouco crível supor que ele se tratasse de traficante esporádico. 



    3. Nesse contexto, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente afirma que, “durante toda a instrução processual, a defesa sustentou que o Recorrente fazia jus a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, especialmente por claramente realizar absolutamente todas as etapas da comercialização, desde o embalo, até a venda direta ao usuário, venda essa que era realizada defronte a sua residência, circunstâncias que demonstram a ausência de profissionalismo” (fl. 3, e-doc. 30). 



    Argumenta que “inexistem quaisquer provas de habitualidade e não se pode presumir que o réu era um traficante profissional, até mesmo porque, nada disso foi dito ou descoberto pela investigação policial” (fl. 7, e-doc. 30).



    Alega que “restam devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da aplicação da minorante pretendida, já que João Pedro é primário, possuidor de bons antecedentes e não há nos autos indícios de dedicação criminosa ou de que integrava organização voltada a esse fim” (fl. 8, e-doc. 30).



    Estes os pedidos:



    “1 – Que seja aplicada a minorante popularmente chamada de tráfico privilegiado, ante ao preenchimento integral dos requisitos autorizadores, bem como que o seu afastamento se deu por presunções dos julgadores; 



    2 – Aplicada a minorante pretendida, que seja fixado o regime inicial aberto, com a posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 



    3 – Afastando-se a aplicação da minorante, que seja fixado o regime inicial semiaberto” (fl. 8, e-doc. 30).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o provimento do recurso, “para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (e-doc. 43).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Busca-se no presente recurso a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente mitigação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a fixação do regime inicial semiaberto.



      9. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com estes fundamentos:



    “Não é cabível a aplicação do privilégio de que trata o art. 33 da Lei Antidrogas. 



    Veja-se que, na casa do réu, não havia apenas 240 pinos de cocaína (39,63 gramas), mas também R$ 617,00 em notas de pequenos valores, uma balança, centenas de pinos vazios, diversos sacos plásticos do tipo sacolé e uma porção bruta de cocaína com peso de 74,33 gramas (conforme auto de apreensão de fls. 24/25). 



    Outrossim, a par da prisão de uma coautora, o relatório de investigação de fls. 03/05 do apenso (feito n. 1501654-89.2024) registrou o encontro do réu com outros dois homens, tidos como vendedores de drogas, em frente à casa do primeiro. 



    Não bastasse, os investigadores de polícia disseram em juízo que terceiros auxiliavam o acusado a comercializar droga no ponto de tráfico e que ele próprio fez o comércio espúrio diretamente em algumas oportunidades. 



    Insista-se que o dinheiro derivado do comércio ilícito era levado ao réu, tanto que, em sua posse, a Polícia apreendeu também R$ 617,00 em notas de pequenos valores.



    Diante de tal quadro, pode-se afirmar que o réu era responsável por fracionar, embalar e distribuir a droga no ponto de tráfico, bem como por realizar a venda juntamente com terceiros, e permanecer em poder do dinheiro derivado da atividade ilícita. 



    Numa palavra: ele gerenciava o ponto de tráfico situado em frente e nas imediações de sua residência, isto é, dedicava-se a atividade criminosa. 



    A tudo some-se que, segundo o próprio réu admitiu, a atividade de sua barbearia não estava sendo rentável, razão pela qual ele se decidiu a praticar o comércio de drogas.



    Isto leva ao entendimento de que o mesmo não mantinha atividade lícita regular e frequente. 



    Bem por isso, não é cabível o benefício de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006” (fls. 8-9, e-doc. 7).



    10. A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo ministerial para “aumentar a pena-base, sem reflexos na pena final, e fixar o regime fechado para início de cumprimento de pena” (fl. 1, e-doc. 4). O Tribunal negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do recorrente ao tráfico de drogas:



    “No tocante à dosimetria das penas, pequeno reparo a ser feito. 



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, por entender neutras ou favoráveis as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59, caput, do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. 



    No entanto, como bem apontado pelo Ministério Público, foi apreendida com o acusado uma porção de 74 gramas de cocaína, ainda a ser fracionada, e 232 eppendorfs contendo a mesma droga, quantidade relevante de substância nociva, a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual fixo, agora, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Saliente-se que a quantidade e a natureza da droga constituem motivos idôneos para o aumento da pena-base, não sendo considerados elementos intrínsecos ao tipo penal, haja vista ter o próprio legislador destacado tais diretrizes no referido artigo 42 da Lei Antidrogas, em razão da possibilidade de colocar ainda em maior risco o bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública. 



    Nesse sentido: (...).



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e adequadamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, torno as reprimendas ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na terceira fase, não era mesmo o caso de a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, embora primário o réu, as circunstâncias da prisão demonstram a prática do tráfico de drogas com rotina de proceder, fato este impeditivo da aplicação do referido benefício, por não se tratar de traficante eventual, mormente por ter sido surpreendido com drogas já fracionadas e parte ainda a fracionar, com apreensão de R$ 617,00 em notas pequenas, uma balança, centenas de pinos vazios, diversos sacos plásticos do tipo ‘sacolé’ utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes. Ainda, durante a campana realizada, os policiais constataram o encontro do réu com outros dois homens, tidos como vendedores de drogas, em frente à casa do primeiro, circunstâncias que denotam sobremaneira o envolvimento contumaz do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes.



    No mais, o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que as circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas e demais elementos concretos dos autos justificam o afastamento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Confira-se: (...)



      Quanto ao regime para início de cumprimento da pena, o fechado é o único que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a apreensão de considerável quantidade de droga, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal” (fls. 8-13, e-doc. 4).



    11. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, e afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.



    12. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Diferente do alegado pela defesa, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na dedicação do recorrente a atividades criminosas, corroborada nas circunstâncias da prisão, “por ter sido surpreendido com drogas já fracionadas e parte ainda a fracionar, com apreensão de R$ 617,00 em notas pequenas, uma balança, centenas de pinos vazios, diversos sacos plásticos do tipo ‘sacolé’ utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes”, além de ter sido constatado, durante a campana policial, “o encontro do réu com outros dois homens, tidos como vendedores de drogas”.



    Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram não ser possível aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nas provas produzidas. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014). 



    Para afastar a premissa da dedicação do recorrente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    13. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas permitisse, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Tráfico de drogas. Regime de cumprimento fechado: adequação. Ilegalidade manifesta: não ocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus interposto em favor de paciente definitivamente condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 2. A defesa pretende a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estaria configurada flagrante ilegalidade apta a superar os óbices do writ como sucedâneo de revisão criminal e supressão de instância. III. Razões de decidir 4. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 5. A matéria de fundo não foi analisada pelo STJ. A atuação originária do STF configuraria supressão de instância, em desconformidade com a jurisprudência dominante da Corte. 6. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos. 7. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a ‘fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.’ Precedentes. 8. Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto e a existência de circunstâncias judiciais negativas — quantidade e natureza da droga. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 258.598-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO APLICADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 258.465-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, 28.8.2025).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora